Tribunal: TJDFT
Processo: 0718864-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718864-12.2019.8.07.0001 APELANTE: FGR URBANISMO S/A, ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE OBRAS RODOVIARIAS APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE OBRAS RODOVIARIAS, FGR URBANISMO S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada a prover. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora